Tribunal: CARF
Processo: 10980.941430/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.941430/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.978 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.941430/2009-97
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941430/2009-97

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação Eletrônicas (DCOMP),
por meio dos quais a interessada pretende o reconhecimento de direito creditório utilizado, com
origem em saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 38.377,43, para a
compensação dos débitos próprios declarados.
2. O pleito da interessada foi parcialmente indeferido, nos termos do Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 854493977, de 10/12/2009, que se transcreve:

3. Cientificada do Despacho Decisório em 21 de dezembro de 2009, a contribuinte
apresentou sua manifestação de inconformidade em 20 de janeiro de 2010, com as alegações que
se seguem.
3.1. Diz ser uma das empresas que compõem a Volvo Serviços Financeiros,
também integrada pelo Banco Volvo (Brasil) S/A, pela Volvo Corretora de Seguros Adm. e
Serviços (Brasil) Ltda e, até 2005, pela Volvo Leasing, incorporada pelo Banco Volvo. E
continua:
“Assim, verificando a contabilidade da ora Requerente e das outras duas
empresas que compõem a Volvo Serviços Financeiros, conclui-se que determinados
valores foram retidos na fonte pelo Banco Volvo e pela Volvo Corretora, recolhidas
com o código 5952 (doc. Anexos), mas não relacionados nas DIRF’s respectivas
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941430/2009-97

(veja-se que não há informação de retenção na fonte para o mês de novembro/2004), o
que gerou em parte a diferença apontada pelo i. Auditor Fiscal em seu despacho
decisório. A parte não localizada decorre de retenções realizadas pela Volvo Leasing,
as quais não foram possíveis acessar pela página da Receita Federal em razão da
incorporação acima informada, mas a Requerente, através de sua contabilidade, está
buscando meios de comprovar a retenção e o recolhimento em seu arquivo interno.”

3.2. Finaliza sua petição:

“Diante de tais fatos e documentos ora anexados, que demonstram e
comprovam a existência de mais saldo negativo de CSLL para fazer frente à
compensação declarada pela Requerente, requer-se a Vossa Senhoria, respeitosamente,
que seja reconhecida a existência de saldo negativo de CSLL adicional de R$ 1.025,38
(retido pela Volvo Corretora) e de R$ 2.850,55 (retido pelo Banco Volvo), reduzindo-
se o valor principal cobrado e seus consectários legais, bem como homologando-se a
compensação declarada até o valor de R$ 3.875,93 (...). Requer-se, ainda, que se
possibilite a juntada de novos documentos que comprovem a retenção de CSLL
realizada pela Volvo Leasing em 2004 em face da ora Requerente, de tal forma que,
comprovada a retenção e o recolhimento, seja totalmente homologada a compensação
declarada pela Requerente em PER/DCOMP objeto do processo administrativo no
10980.941430/2009-97. (...)”

Em sessão de 10 de outubro de 2017 (e-fls. 59) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator observou que os valores de retenção de CSLL parcialmente validados
pelos sistemas da RFB conferem com as informações prestadas pelas duas fontes pagadoras
indicadas no despacho decisório, relativamente à parcela reservada à CSLL.
Tratam-se de retenções de código 5852 e que “refere-se à incidência e retenção
da CSLL (1%), Cofins (3%) e Contribuição ao PIS (0,65%), sobre o valor bruto da nota ou
documento fiscal decorrente dos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito
privado a outras pessoas jurídicas de direito privado”.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 72), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o montante de CSLL retida na fonte não validada corresponde às
retenções ocorridas no mês de Novembro de 2004, não relacionadas nas DIRF das fontes
pagadoras Banco Volvo e Volvo Corretora, ambas integrantes do grupo Volvo do qual a
recorrente faz parte também.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941430/2009-97

Alega que ainda que não tenham sido informadas nas DIRF tais retenções podem
ser comprovadas pelos DARFS juntadas nos autos.
Sobre a observação do Acórdão recorrido de que há necessidade de que as receitas
correspondentes à retenção tenham sido oferecidas à tributação, afirma a recorrente que tal foi
comprovado com os DARFS juntados. Em seguida argumenta:

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941430/2009-97

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
O Acórdão recorrido deixou claro no voto do relator que o valor de R$ 4.620,55
não validado a título de retenção de CSLL se refere à parcela da retenção não correspondente ao
tributo.
Mas a recorrente apresenta uma defesa que pretende justificar pelo menos o valor
de R$ 3.875,93, mostrando claramente não conseguir comprovar a diferença de R$ 4.620,55.
E neste ponto, a recorrente nada contesta, ou seja, não combate ao argumento da
DRJ de que a aplicação da alíquota de 1% da CSLL sobre os rendimentos informados em DIRF
corresponde exatamente à parcela validada.
No relatório de DIRF de e-fls 53 vemos que aplicando-se a alíquota de 1% sobre
os rendimentos brutos informados pelas fontes pagadoras corresponde exatamente ao valor
validado pela autoridade fiscal:
Fonte Pagadora
Rend. Bruto
CSLL retida 1%
58.017.179/0001- 70 BANCO VOLVO BRASIL S.A.
R$ 2.850.546,00
R$ 28.505,46
60.935.582/0001- 20
VOLVO LEASING ARRENDAMENTO
MERCANTIL BRASIL S.A
R$ 653.073,60
R$ 6.530,74
R$ 35.036,20

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941430/2009-97

Em sede de recurso voluntário a recorrente juntou nova cópia do Comprovante de
rendimentos emitido pelo Banco Volvo S.A em 15/08/20199 e-fls. 85) em que não consta a
alegada retenção de novembro de 2004.
Há que se considerar que esta fonte pagadora (Banco Volvo S.A) é a sócia
majoritária da recorrente, tornando-se injustificada qualquer alegação de dificuldade de obtenção
de documentação comprobatória da retenção alegada, como se observa pela juntada do
Comprovante de retenção emitido em 15/08/2019. Comprovante este que corrobora o teor do
despacho decisório.
E quanto a alegação de que o oferecimento à tributação dos rendimentos
referentes à retenção foram provados pelo DARF juntado, percebe-se que há equivoco da
recorrente quanto ao termo “oferecimento à tributação”. Tal expressão designa o ato de computar
na base de cálculo de tributo um determinado rendimento, por isto o uso do verbo oferecer.
E sobre o referido DARF, inicialmente juntado na e-fls. 21, entendo que se trata
de questão atinente exclusivamente à pessoa Jurídica Banco Volvo S.A. e não comprova que os
valores recolhidos correspondem à retenção de rendimentos pagos à recorrente. Inclusive pode
ter sido recolhido indevidamente ou com erro de preenchimento do período de apuração.
Relembre-se que o Banco Volvo S.A. é sócio majoritário da recorrente e emitiu
novo Comprovante de rendimentos em 15/08/2019 (dentro do prazo para o Recurso Voluntário)
corroborando o teor do Despacho decisório.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941430/2009-97

Observe-se que a Súmula 1431 deste CARF prescreve que a prova da retenção
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de rendimentos. Ocorre que no caso
presente, há cópias atualizadas do Comprovante de rendimentos juntada pela própria
recorrente que confirma que não houve a alegada retenção. A contribuinte não justifica o
motivo da não informação da alegada retenção no comprovante de rendimentos emitido pelo seu
sócio majoritário (Banco Volvo S.A.).
Assim, ao contrário do que alega a recorrente, a questão não está apenas na
ausência de informação da alegada retenção nas DIRFs lavradas pelas fontes pagadoras (todas
integrantes do mesmo grupo empresarial da recorrente) mas também pelo fato de que os
comprovantes de rendimentos emitidos por estas empresas também demonstram que não houve
retenção.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

1 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital